Tribunal: TJSP
Processo: 1014821-08.2015.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000751920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1014821-08.2015.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) São
Paulo Previdência - Spprev e Agravado(s) Mario Antunes de Moraes e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1014821-08.2015.8.26.0053/50002 -Voto no 46.290
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.290
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
1014821-08.2015.8.26.0053/50002 SÃO PAULO
AGRAVANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
AGRAVADOS: MARIO ANTUNES DE MORAES E OUTROS
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que inadmitiu o
recurso especial.
A decisão que inadmite recurso deve ser desafiada pelo agravo
previsto no art. 1.030, § 1o, c.c. o art. 1.042, do CPC.
Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo interno (fls. 459/469) interposto
contra decisão (CPC, art. 1.030, V) que inadmitiu o recurso especial.
Alegou a agravante, em síntese, que o mandado de
segurança coletivo foi impetrado por terceiros, portanto, não poderia a
parte agravada se beneficiar desta ação para o ajuizando da presente
ação de cobrança de parcelas de Adicional de Local de Exercício (ALE).
É o relatório.
O recurso não merece conhecimento.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso para as
Instâncias Superiores, como no caso, desafia o agravo previsto no art.
1.030, § 1o, c.c. o art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil,
recurso que deve ser dirigido para conhecimento da Corte Superior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1014821-08.2015.8.26.0053/50002 -Voto no 46.290
3
O agravo interno, porém, é dirigido para conhecimento do
mesmo órgão que negou seguimento ao recurso especial, o que subtrai
a competência da Corte Superior para conhecimento da irresignação,
não sendo, assim, possível a aplicação do princípio da fungibilidade.
Nesse sentido:
Agravo Interno/Regimento. Recurso Extraordinário não
admitido. Recurso manifestamente incabível. Arts. 1.030,
§ 1o, e 1.042 do CPC. Impossibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Prazo recursal não
interrompido. Certificação do Trânsito em Julgado.
1. Contra a decisão monocrática que não admite o
recurso extraordinário, nos termos do art. 1030, V, do
CPC, não cabe agravo interno/regimental, mas agravo
para o Supremo Tribunal Federal, conforme previsão
expressa dos artigos 1030, §1o, e 1042 do Estatuto
Processo Civil.
2. Há, na espécie, erro grosseiro, a impossibilitar a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que
não suspende nem interrompe o prazo para a
interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência
do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o
recurso extraordinário.
4. Agravo interno/regimental não conhecido. (AgRg no
RE no AgInt no AgRg no AREsp 1236999/SC, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, j.
7.11.2018, DJe 20.11.2018).
Assim, em razão da sistemática recursal adotada pelo
Código de Processo Civil de 2015, não conheço do agravo interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1014821-08.2015.8.26.0053/50002 -Voto no 46.290
4
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)